Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por dois crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, em concurso material, fixando pena de 1 mês e 5 dias de detenção para cada delito, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.
2. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e ausência de animus intimidandi, alegando embriaguez e alteração emocional. Subsidiariamente, pleiteia redução ou exclusão da indenização mínima fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; e (ii) estabelecer se é possível reduzir ou excluir a indenização mínima arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada por Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, requerimentos de medidas protetivas, relatório final e mensagens enviadas pelo recorrente às vítimas.
5. A autoria está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, prestadas na fase inquisitorial e confirmadas em Juízo, corroboradas por depoimentos de policiais militares e por mensagens de texto com conteúdo ameaçador.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, suficiente para gerar temor na vítima, independentemente da execução.7. Não há fragilidade na comprovação do elemento subjetivo do tipo, pois o crime não exige ânimo calmo e refletido. O estado de embriaguez e a alteração emocional não afastam a culpabilidade (artigo 28, do Código Penal).
8. A alegação de insuficiência probatória não procede. O conjunto probatório é harmônico e seguro, composto por declarações das vítimas, depoimentos de agentes públicos e prova documental robusta. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
9. O valor fixado a título de indenização observa o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e a tese firmada pelo STJ, no Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e 1.683.324/DF), sendo adequado e proporcional, de forma que deve ser mantido, sobretudo porque a defesa não comprovou incapacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido, sendo irrelevante o estado de embriaguez para a configuração do dolo.
2. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, é suficiente para a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
3. É possível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e do Tema 983/STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28; 33, § 2o, “c” e § 3o; 43; 44; 61, II, “f”; 69; e 147; Código de Processo Penal, artigos 386, VII, e 387, IV; e Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF). TJDFT, Acórdão 1996575, 0713583-84.2024.8.07.0006, Re. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025, DJe de 16/05/2025; Acórdão 2062333, 0715990-63.2024.8.07.0006, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28/10/2025, DJe de 10/11/2025; Acórdão 2048908, 0704442-30.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe de 14/10/2025; Acórdão 2048901, 0707524-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe de 03/10/2025; Acórdão 2069392, 0701440-51.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/11/2025, DJe de 28/11/2025.